Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714920-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO VALLILO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo requerente MARCO ANTONIO VALLILO contra decisão (ID 191749884, origem) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de tutela antecipada antecedente (Proc. n. 0712330-76.2024.8.07.0001) ajuizada em desfavor da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, declarou, de ofício, a incompetência do juízo para análise e julgamento da demanda e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo, onde reside o autor. A decisão recorrida foi aditada pela de ID 192452327, com o seguinte teor: Na decisão de ID 191749884 a remessa dos autos ficou condicionada ao decurso do prazo para a interposição de agravo. Ocorre que, em se tratando de questão atinente à saúde e, ainda, a não manifestação do autor após a prolação da decisão, revogo parcialmente a decisão, em sua parte final, determinando remessa imediata dos autos ao Juízo competente. A decisão acima transcrita foi cumprida no dia 8 do corrente mês e ano, com o encaminhamento dos autos, por meio virtual (Microsoft Office SharePoint), para uma das varas cíveis da comarca de São Paulo-SP (ID 192463044). Nas respectivas razões, o recorrente afirma, de início, que não possui condições financeiras de arcar com os custos do recurso sem que haja prejuízo de sua subsistência e de sua família, razão pela qual requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária. O recorrente informa que foi diagnosticado com câncer de próstata e, por isso, lhe foi solicitado os exames de “PET FDG e PET PSMA, para avaliação de elegibilidade ao uso de Lutecio PSMA” (ID 57924360). Noticia que o plano de saúde denegou a realização dos exames, sob a justificativa de que não atendem “às diretrizes de utilização para cobertura definidas no Rol da ANS”. Alega cerceamento de defesa, haja vista que, segundo registra, o encaminhamento dos autos à Justiça de São Paulo se deu sem a prévia oportunidade de manifestação do autor. Afirma que o plano de saúde em referência não está submetido às normas consumeristas, nos termos do enunciado da Súmula 608/STJ. Registra que a demanda foi “ajuizada no foro de Brasília, pois este é domicílio do réu, conforme se prevê pelo espelho do comprovante de inscrição e de situação cadastral do Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, o que é justificava suficiente para o trâmite dessa ação, conforme a lógica processual”. Ressalta que “não se mostra inescusável ou culpável o agravante buscar a jurisdição que melhor apresenta uma celeridade processual ou modicidade de custas, pois como insiste-se, tais benesses são primordiais para a manutenção de sua saúde e qualidade de vida”. Formula os seguintes pedidos: a) A concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, tendo em vista que é pessoa idosa, recebe menos de 2 salários-mínimos a título de previdência, bem como enfrenta séria comorbidade médica, fazendo com que não seja possível arcar com as custas processuais sem prejuízo à sua subsistência; b) A concessão de efeito suspensivo ao recurso no sentido de que os autos continuem tramitando em 1a instância até o julgamento final da demanda, bem como que a remota remessa dos autos para o TJ-SP seja condicionada ao trânsito em julgado da decisão ora atacada, ante ao cerceamento de defesa ao fato de o juízo de 1a instância declinar de sua competência e encaminhar os autos para o foro de SP, sem oportunizar a parte seu direito de defesa recursal; c) O recebimento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento e com o fundamento nos artigos de lei e precedentes jurisprudenciais invocados, seja deferida a antecipação da tutela recursal para que, diante da demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 300 c/c 1.019, I, ambos do CPC, para que seja concedida a tutela de urgência recursal para obrigar a agravada a custear o exame PET FDG e PET PSMA para avaliação de elegibilidade ao uso de Lutecio PSMA, em combate ao câncer de próstata metastático com linfonodos, fígado e ossos. d) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. e) Quanto ao mérito: e.2) Seja reconhecido o error in procedendo da decisão ora atacada, uma vez que a competência absoluta em razão da aplicação do CDC suscitada é inaplicável ao presente caso, nos termos da Súmula n.o 608 visto tratar-se de demanda contra entidade de autogestão e assim causando vício na fundamentação do decisium, nos termos do art. 489, §1o, VI do CDC; e.2) Em caso subsidiário, seja reformada a decisão interlocutória recorrida para que, com o fundamento nos artigos de lei e precedentes jurisprudenciais invocados, reconhecer a competência do foro de Brasília para o julgamento da ação, visto tratar-se de escolha do consumidor em renunciar da prerrogativa de foro em seu domicílio e seguir a regra geral de competência do Código de Processo Civil. Brevemente relatado. Decido. 1. A gratuidade de Justiça Faz-se necessário analisar o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária. No que tange à concessão da justiça gratuita, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, incumbe ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. Sobre o tema importa salientar que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita com lastro em critério objetivo até então existente e ponderando-se concretamente o caso apresentado, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. Pois bem, como requisito objetivo, utiliza-se o mesmo adotado pela Defensoria Pública, arrolado na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Com esse pano de fundo, pode ser tido por hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No caso dos autos, a partir dos documentos apresentados pelo recorrente (declaração de imposto de renda e movimentações bancárias), vendedor autônomo de carros usados, é possível concluir que faz jus aos respectivos benefícios, haja vista que a renda média mensal por ele auferida gira em torno de R$2.500,00 (ID 57922980, p. 6), circunstância essa que o coloca abaixo do parâmetro acima referido. Em razão de tais fundamentos, concedo ao agravante os benefícios da assistência judiciária, por ele requerida, estando, pois, dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. 2. O pedido liminar Importa salientar, acerca do tema, que, por um lado, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos respectivos efeitos houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Por outro lado, mutatis mutandis, o STJ já decidiu que: “2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). A decisão recorrida está baseada nos seguintes fundamentos: O autor reside em Sâo Paulo, local, inclusive, onde está se submetendo a tratamento médico. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do consumidor Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor A ré atua em todo o território nacional, inclusive no domicílio do autor, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o autor/consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Da propositura da ação em Brasília e o prejuízo ao jurisdicionado local É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não é demais ressaltar que são constantes as demandas para a criação de mais varas, de mais gabinetes de Desembargadores ou, ainda, de lotação de um maior número de servidores nestas unidades. Ocorre que não haverá número de varas, gabinetes ou servidores suficientes caso se mantenha o entendimento de que o TJDFT tem competência nacional. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Da limitação de gastos públicos Não bastasse tais fatos, esse entendimento abrangente, para manter no Judiciário local a análise de lides de todo o país, impõe ao Tribunal o aumento de gastos, não sendo demais relembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos, o que, fatalmente, acabará acarretando na impossibilidade de continuar prestando um serviço de qualidade. Não se alegue que as custas recompõem tais gastos. A uma, porque elas são recolhidas em favor da União. A duas, porque, conforme asseverado anteriormente, elas são as mais baixas do país e estão, há muito, defasadas, enquanto se aguarda a tramitação do Projeto de Lei respectivo no Congresso Nacional, não correspondendo, portanto, ao efetivo gasto com a tramitação processual. Não é demais ressaltar, ainda, que muitas das ações aqui propostas, de pessoas não domiciliadas no Distrito Federal, tramitam com o benefício da gratuidade da justiça deferida à alguma das partes e, quando determinada a perícia, o próprio TJDFT, com recursos próprios, acaba por efetuar o pagamento dos honorários periciais, ficando ainda mais onerado com demandas que não são de jurisdicionados locais. Da ausência de prejuízo à parte autora Reitere-se que a parte autora reside em São Paulo, local onde está realizando o tratamento médico, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. [...] 4. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações, contudo, compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré [CPC, art. 53, III, "b" e "d"]. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1393686, 07248562020208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no PJe 28/1/2022) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo - SP, procedendo-se às comunicações pertinentes. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos. Caso interposto, aguarde-se o julgamento do agravo. Caso improvido, remetam-se os autos, conforme determinado, independentemente de nova conclusão. Importa analisar, logo de início, a alegação de cerceamento de defesa, pois, segundo ressalta o recorrente, a determinação de remessa dos autos à justiça paulista se deu sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação. O juízo a quo destacou que, “em se tratando de questão atinente à saúde e, ainda, a não manifestação do autor após a prolação da decisão, revogo parcialmente a decisão, em sua parte final, determinando remessa imediata dos autos ao Juízo competente”. De se entender, portanto, que se encontra justificada a razão pela qual não houve a oportunidade de manifestação, ou seja, uma vez premente a necessidade de trâmite célere, optou a magistrada pela remessa imediata dos autos, com vistas a evitar retardo que pudesse comprometer o direito postulado. Assim, não merece acolhimento a preliminar levantada. Pois bem, no presente caso, tendo-se em mente a limitação da cognição, típica deste momento processual, não é possível vislumbrar o preenchimento concomitante dos requisitos acima discriminados, seja em relação ao pedido de suspensão da decisão recorrida seja quanto ao pleito correspondente à antecipação dos efeitos da tutela. Senão, vejamos. Com efeito, o agravante ressalta que “não se mostra inescusável ou culpável o agravante buscar a jurisdição que melhor apresenta uma celeridade processual ou modicidade de custas, pois como insiste-se, tais benesses são primordiais para a manutenção de sua saúde e qualidade de vida”. Não se olvida a grave situação de saúde enfrentada pelo agravante. Entretanto, não se pode menosprezar os impactos da sua escolha por esta Justiça. Realmente, para além da discussão em torno da não aplicabilidade do CDC, haja vista o enunciado de Súmula 608 do STJ, o fato é que os fundamentos utilizados por esta Corte nos casos que envolvam relação consumerista também se aplicam a controvérsias não submetidas ao CDC. Nesse sentido, confira-se esta pertinente ementa de julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do STJ. 2. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do juiz natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125 da CF/88, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1838703, 07032214120248070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, é razoável entender que, embora para a eleição de foro exista flexibilidade quanto à competência territorial, faz-se necessário que o autor da ação respeite os limites legais, a fim de não macular a organização judiciária, sobrecarregando indevidamente o tribunal de uma unidade da federação em prejuízo da celeridade jurisdicional. Não por outro motivo, este Tribunal já salientou, mutatis mutandis, que, “só o fato de estar sediada a instituição financeira no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois a regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. Isso porque o art. 53 do Código de Processo Civil, III, a do CPC dispõe que ‘é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica’. Todavia, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que ‘Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados’” (Acórdão 1836449, 07012935520238079000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Confira-se, ainda, esta outra ementa de julgado desta Casa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIS/PASEP. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. DESFUNCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A presente demanda foi submetida ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". 2. Há um consenso doutrinário e jurisprudencial de que as normas que fixam a competência em razão da matéria, em razão da pessoa (ratione personae e ratione materiae) e em razão do critério funcional, via de regra, são imperativas, e, portanto, estabelecem competência absoluta. Por outro lado, as normas que fixam a competência em razão do valor da causa e em razão do território, geralmente, são normas dispositivas e estabelecem competência relativa. 3. Seja pela prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, seja para atender ao interesse das partes, privilegiando o exercício do contraditório e da ampla defesa, as normas que estabelecem regras de competência são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional. 4. Cediço que a organização do Poder Judiciário, forma pela qual se presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. Contudo, entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. 5. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando os elementos de demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. 6. Este Tribunal de Justiça enfrenta um enorme volume de demandas produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. 7. Se, por um lado, o fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a regra de competência, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal, como no Art. 4o do CPC , são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. 8. Para o deslinde da questão, as partes sempre se socorrem do entendimento jurisprudencial preconizado na súmula 33 do STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Assim, conclui-se, de forma geral, que a incompetência relativa depende de iniciativa da parte, que se manifesta mediante exceção. Haveria então óbice ao juiz para, de ofício, antecipar-se, substituindo-se ao interessado, pois o juiz só poderia fazê-lo quando se tratar de falta de jurisdição ou incompetência absoluta. 9. A questão que emerge é se essa garantia individual da vontade das partes construída pela jurisprudência deve prevalecer em relação ao interesse público no funcionamento adequado da justiça de uma determinada unidade federativa, questão que não fora considerada quando da edição do referido entendimento jurisprudencial exposto na sumula no. 33 do STJ. 10. Verificando-se que as normas que estabelecem regras de competência, tanto cogentes, como dispositivas, são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional, bem como que a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, diante de sua disfuncionalidade, por prejudicar a melhor administração da justiça e acarretar prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, especificamente no Distrito Federal, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado. 11. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença anulada. Incompetência do Juízo. Determinar, por consequência, que os presentes autos sejam encaminhados para uma das Varas Cíveis da Comarca de Chapadinha, no Estado do Maranhão, com as homenagens de estilo. (Acórdão 1821573, 07030563020208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frente ao exposto, tendo em vista que não está presente a razoabilidade do direito alegado, neste momento processual, resulta inviável o deferimento do pleito liminar postulado nestes autos. Diante de todo o exposto, ante a ausência concomitante dos referidos requisitos, INDEFIRO o pedido liminar, seja de atribuição de efeito suspensivo seja, ainda, o de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão. A relação jurídica processual no juízo a quo não está angularizada, estando dispensada, portanto, a intimação da parte agravada. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator